Tribunal: TJDFT
Processo: 0732165-19.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-28
Data de publicação: 2025-11-27

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. ALEGAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO FUNDADA NO TEMA 864 DO STF. REJEIÇÃO. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC APÓS A EC 113/2021 E RESOLUÇÃO CNJ 448/2022. INOCORRÊNCIA DE ANATOCISMO. AUSÊNCIA DE PARCELA INCONTROVERSA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra decisão proferida em cumprimento de sentença coletiva, que rejeitou a tese de ilegitimidade, afastou a alegada inexigibilidade do título e o anatocismo na aplicação da Taxa SELIC, reconheceu excesso de execução apenas quanto a parcelas de férias e 13o salário, e determinou a exclusão dos honorários da fase de conhecimento do cálculo executivo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se o título executivo judicial é inexigível, à luz do Tema 864 do STF e do art. 169, § 1o, da CF/1988; (ii) estabelecer se a aplicação da Taxa SELIC sobre o montante consolidado caracteriza anatocismo e excesso de execução; (iii) determinar se cabe expedição de requisitório quanto a eventual parcela incontroversa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A inovação recursal, consistente no pedido de reconhecimento da ausência de obrigação de pagar, não pode ser conhecida, pois não foi objeto da decisão agravada.
4. A inexigibilidade do título executivo foi afastada, pois a ação coletiva de origem já examinou e rejeitou a aplicação do Tema 864 do STF, não havendo probabilidade do direito alegado pelo agravante.
5. A incidência da Taxa SELIC sobre o valor consolidado após novembro de 2021 observa a disciplina da EC 113/2021 e da Resolução CNJ 448/2022, que a estabelecem como índice único de atualização e juros, afastando a alegação de anatocismo.
6. Não há parcela incontroversa passível de execução, visto que persiste divergência sobre o valor devido, o que inviabiliza a expedição de requisitórios até o julgamento definitivo.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, parcialmente provido.
Tese de julgamento:
1. O título executivo coletivo não é inexigível quando a questão relativa ao Tema 864 do STF já foi analisada e afastada na ação de origem.
2. A Taxa SELIC, aplicada nos termos da EC 113/2021 e da Resolução CNJ 448/2022, incide uma única vez sobre o valor consolidado (principal atualizado + juros até nov/2021), não configurando anatocismo.
3. Não cabe expedição de requisitório enquanto persistir controvérsia sobre o montante do crédito, inexistindo parcela incontroversa.